Tribunal: STF
Processo: AI 333567
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
Limitou-se o acórdão recorrido a decidir sobre matéria
 processual referente
à prejudicialidade do mandado de segurança, questão que, além de
 infraconstitucional,
não foi impugnada no recurso extraordinário.
               Agravo regimental improvido.